Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM SALÁRIO MÍNIMO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.
2. A valoração dos alimentos deve observar a possibilidade financeira do alimentante e as necessidades vitais do alimentado.
3. Recurso conhecido e não provido.